Tribunal: CARF
Processo: 18363.722977/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.722977/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.019 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
H E ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO
LEGAL. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova a regularização no prazo legal, deve
ser excluída do Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da Lei
Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2015, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 10/09/2014 (e-fls. 35-37).
2.
Os débitos que ensejaram a exclusão são: i) débitos do Simples Nacional,
competências 07 e 11/2013; ii) débito inscrito em DAU sob o no 20414.000951-04; e iii) multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.722977/2014-31
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

por atraso na entrega da DIRF, período de apuração 01/03/2013.
3.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
regularidade dos débitos perante a Fazenda Nacional.
4.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
sob o fundamento de que os débitos não foram regularizados em tempo hábil, porquanto o débito
inscrito em DAU teria sido parcelado somente em agosto de 2015. A seguir a ementa do acórdão
(e-fls. 42):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Em recurso voluntário, este colegiado, conforme Resolução no 1201-000.708, de
16/10/2020, converteu o julgamento em diligência, por unanimidade, para confirmar a data de
ciência da decisão de primeira instância, nos termos do voto da Relatora:
14. Diante desse contexto e por prudência, VOTO por CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a douta autoridade preparadora junte
aos autos o rastreamento dos correios de forma a confirmar quando a contribuinte
foi cientificada da decisão de primeira instância, bem como esclareça se a data do
protocolo do Recurso Voluntário é a mesma da juntada ao processo eletrônico,
especialmente em vista da informação da DRF de e-fls. 62/63.
15. Adicionalmente, informe a data de expedição do referido AR.
16. Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF
para julgamento. (Grifo do original).
6.
Diligência realizada, os autos retornaram a este Carf, contudo sem ciência da
recorrente do Relatório de Diligência.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

Preliminarmente, necessário verificar a tempestividade do recurso voluntário, o
que foi objeto de diligência.
9.

Conforme Relatório de Diligência (Informação Fiscal no 001/2021), a autoridade
fiscal certificou que o contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 16/06/2016
(e-fls. 78).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

CONCLUSÃO:
Em atendimento ao pedido de Diligência do CARF, fls. 64 a 68, após análise do
disposto no Decreto no 70.235, art.23, parágrafo. 2o, inciso I, alínea a, de 6 de março de
1972, no caso em concreto considera-se regularmente intimado o contribuinte em
16/06/2016.

10.

Tendo em vista que a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em
16/06/2016 e a interposição do recurso voluntário ocorreu em 14/07/2016 (e-fls. 52-53); conclui-
se pela sua tempestividade. Portanto, dele conheço.
11.

Em razão de o mérito da diligência ser favorável ao contribuinte, porquanto
considerou-se tempestivo o recurso, supero a falta de intimação da recorrente para manifestar-se
sobre essa matéria, com base na inteligência do art. do §1o do art. 591 do Decreto no 70.235, de
1972.
12.

Passo à análise do mérito.
13.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou i) débitos do Simples Nacional,
competências 07 e 11/2013; ii) débito inscrito em DAU sob o no 20414.000951-04; e iii) multa
por atraso na entrega da DIRF, período de apuração 01/03/2013 (e-fls. 36). Assentou ainda que o
ato excludente tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123, de
2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
14.

Em primeira instância, a decisão recorrida considerou regularizados os débitos

1 Decreto no 70.235, de 1972. Art. 59. [...] § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

referentes às competências 07 e 11 do Simples Nacional, bem como a multa por atraso na
entrega da Dirf. Observou, todavia, que “não houve a comprovação de ter sido regularizado em
tempo hábil o débito inscrito em DAU, o qual somente foi parcelado em agosto de 2015,
conforme se comprova do recorte do extrato da inscrição (fls. 38/41)”.
15.

Em recurso voluntário, a recorrente limitou-se a alegar que “O débito de inscrição
no 00000020414000951 no valor de R$36.192,45 foi parcelado e encontra-se totalmente
quitado”, mas não apresentou provas de que tal regularização ocorreu dentro do prazo legal de
trinta dias a contar da ciência do ADE.
16.

Consta dos autos que a ciência do ADE ocorreu em 29/09/2014 (e-fls. 2, 10-11) e
o recolhimento da primeira parcela do débito referente à inscrição em DAU no 20414000951, em
31/08/2015 (e-fls. 39); portanto, após o prazo legal de trinta dias, conforme apontado pela
decisão recorrida.
17.

Ante o exposto, em razão de a recorrente não comprovar a regularização do débito
excludente perante a Fazenda Pública Federal dentro do prazo legal de trinta dias, conforme
previsto nos arts. 17, V e 31, §2o da Lei Complementar 123/2006, deve ser mantida a exclusão do
Simples Nacional.
Conclusão
18.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 88
DF CARF MF
Original